Tribunal: TJMT
Processo: 1013515-73.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013515-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Reivindicação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELEIDE GOMES FERES - CPF: 844.244.949-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – BEM APREENDIDO POR SUPOSTA UTILIZAÇAO NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL – CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – POSSIBILIDADE – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMPRA E VENDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É possível a apreensão de bens utilizados na prática de ilícito ambiental, conforme preveem os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, da Lei nº 9.605/1998.

Sendo comprovado que o bem apreendido pertence àquele contratado para prestação de serviços, mediante apresentação de contrato de compra e venda em nome do proprietário, a liberação do bem se mostra possível, mediante termo de fiel depositário em nome deste.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT nos autos da Ação Declaratória n. 1000519-31.2021.8.11.0101, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, para determinar a restituição de 01 (um) trator de pneu marca Massey Fergunson 680 Turbo, com chassi nº 85919500004057, 01 (um) trator de pneu marca John Deere 7225J com chassi nº 1BM7225JAFH004162 e duas grades aradoras, marca TATU com 24 e 28 discos apreendidos pela SEMA no termo de apreensão nº 194976, mediante nomeação da parte agravada (ELEIDE GOMES FERES) como fiel depositário dos bens.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que
não existe qualquer irregularidade no termo de apreensão, pois foi constatado pelo agente ambiental, no momento da fiscalização, que todos os bens apreendidos estavam sendo utilizado na prática do dano ambiental.

Sustenta que para a apreensão dos bens não é necessária a comprovação de que eles são utilizados de forma reiterada ou rotineira na prática de ilícitos ambientais.

Argumenta que a apreensão dos bens se deu em observância à legislação de regência, não tendo que se falar em ilegalidade e nem em restituição.

Diz que não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada nos autos originários.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo recursal. No mérito, dado provimento ao recurso, para indeferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do Agravo. (id. 102910024)

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça pelo provimento do Agravo. (id. 104341457)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a parte Agravada requereu, em tutela de urgência, a restituição dos bens apreendidos no curso de ação fiscalizatória ambiental por meio do Termo de Apreensão n. 194976 (01 (um) trator de pneu marca Massey Fergunson 680 Turbo, com chassi nº 85919500004057, 01 (um) trator de pneu marca John Deer 7225J com chassi nº 1BM7225JAFH004162 e duas grades aradoras, marca TATU com 24 e 28 discos), pedido esse que foi deferido mediante a nomeação da parte recorrida como fiel depositária.

Pois bem.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos dos artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, os bens e instrumentos utilizados na prática de infração ambientais podem ser apreendidos, como cito:

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”.

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

[...]

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; [...]”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

In casu
, da análise conjunta do auto de inspeção nº 195329 (Id. 57171367 - 1º Grau), evidencia-se que os bens do autor/agravado, provavelmente estavam sendo utilizados na prática da suposta infração ambiental, oriunda da realização de ações agrícolas em área embargada para o fim de regeneração do meio ambiente, vejamos:

“Auto de Inspeção 195329 [...] no dia 04/052021, a equipe de fiscalização CPPL/SEMA e guarnição do BOPE/PM realizaram ação de fiscalização de áreas embargadas no município de Claudia. No entorno das coordenadas 11º33’53,38” S 55º1’13,2” W a prática de crimes ambientais mediante o descumprimento de embargo e impedimento da regeneração natural. Foram flagrados [...] três tratores de arar que realizavam o gradeamento e preparo do sol para cultivo agrícola, com implemento, gradeador e demais implementos utilizados nesta atividade. Conforme apurado em campo, o serviço esta sendo executado a 15 (quinze) dias na área. Fica evidenciado o descumprimento de do referido termo de embargo, sendo todos os tratores e implementos apreendidos conforme termo de apreensão n.º 194976. A área não possui inscrição no CAR [...]”. (Id. 57171367 - 1º Grau)”.

Deste modo, não vislumbro, por ora, a alegada irregularidade na apreensão dos bens por meio do Termo de Apreensão nº 194976 (Id. 57171372 - 1º Grau).

Insta consignar que, de acordo com os artigos 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, os bens apreendidos devem ficar sob responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser nomeado um fiel depositário até o julgamento do procedimento extrajudicial, desde que a posse dos bens não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, como cito:

“Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

[...]

§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado. [...]”.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), se posicionou no sentido de ser possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente.

A propósito:

“AMBIENTAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4º, DA LEI N. 9.605/98 [...] LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO. [...] 5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4º, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incs. LIV e LV, da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem. [...] 9. Despiciendo lembrar, ainda, que a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário. 10. Em resumo: o art. 2º, § 6º, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4º, da Lei n. 9.605/98; entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa - anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência (Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.). [...] 16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo acórdão recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas). [...]”. (STJ - REsp 1133965/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018)

Ocorre que, na hipótese, não é possível constatar que a parte Agravada apresentou defesa administrativa contra o termo de apreensão em questão e/ou pedido extrajudicial de restituição de bem.

Com efeito, não se vislumbra, por ora, qualquer irregularidade da Administração Publica ao estabelecer que o bem apreendido fique sob guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização ou confiado aos órgãos e entidades de caráter ambiental e/ou penal.

Por esses motivos, verifica-se a presença do requisito da plausibilidade do direito vindicado nas razões recursais.

No entanto, embora se observe a presença do requisito da plausibilidade do direito, não se constata, por ora, que a liberação dos bens com a nomeação da Agravado coma fiel depositário possa implicar em óbice na apuração de possível infração ou crime ambiental.

Ademais, por ela restou juntado aos autos que os bens apreendidos lhe pertencem e são ferramentas para o seu sustento e de sua família, conforme se observa do contrato de compra e venda dos bens – id. 57261655 dos autos de origem. Oportuno salientar que, a liberação dos bens foram feitas, mas nada impede a reversão da decisão quando do julgamento da ação originária.

Outrossim, uma vez que os bens apreendidos são de terceiros e não do proprietário e/ou possuidor da área degradada, não é possível afirmar, nesse momento cognitivo, que os maquinários serão utilizados em nova prática de degradação ambiental.

Além disso, não visualizo, por ora, que a imediata produção dos efeitos da decisão objurgada possam implicar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ausentando dessa forma, um dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência pleiteada.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO

ao recurso manejado pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterado o
decisum
proferido pelo juízo monocrático.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022